Tribunal: STF
Processo: ARE 1573115
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Rogerio da Costa Coutinho interpôs o presente agravo (e-Doc 32) contra decisão (e-Doc 28) que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido. 



    Em suas razões recursais, o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Ao examinar o recurso extraordinário, verifico que foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (e-Doc 21).



    Nas razões do apelo extremo (e-Doc 25), o recorrente aponta violação ao art. 5º, II, da Constituição Federal. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 



    Destaque-se, preliminarmente, que o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos. 



    Transcrevo, no ponto, as razões que a parte apresentou com o intuito de satisfazer tal requisito (eDoc 25):



    Além disso, também é sabido que a demonstração de repercussão geral de ordem social, política, econômica, financeira e jurídica à sociedade como um todo é indispensável pressuposto de admissibilidade do Recurso Extraordinário.



    Nessa senda, evidente que o caso em espécie conseguirá alterar a estrutura jurídica da sociedade, pois a decisão constante do v. acórdão combatido poderá ter reflexos em outras demandas em que praticadas as mesmas ilegalidades aqui impugnadas, produzindo efeitos gerais e não só entre os litigantes do feito. 



    Portanto, o acórdão prolatado em sede de Apelação oferece repercussão geral, eis que acarreta consequências que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, restando devidamente comprovados os impactos que a presente hipótese proporcionará à realidade social, jurídica e política da sociedade em geral.



    Destaque-se que no âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei).



    Em casos fronteiriços, há — entre muitos outros —, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; RE 975.354 AgR, ministro Celso de Mello.



    Ademais, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, II, da Constituição da República, não se ignora que a sustentada violação do princípio da legalidade seria, caso ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede extraordinária, forte no enunciado n. 636 da Súmula desta Corte, que restou assim editada:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    3. Diante do exposto, nego provimento ao presente agravo em recurso extraordinário. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente